Tribunal: TJDFT
Processo: 0706230-25.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/97. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. DECRETO N. 16.990/95. SERVIDORA DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL NÃO BENEFICIÁRIA DO TÍTULO EXECUTIVO. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A legitimidade ativa para o cumprimento individual de sentença coletiva dever ser determinada pela condição de beneficiário do título exequendo, levando em consideração as partes, o pedido e a causa de pedir originários. No caso, o título judicial foi lavrado na ação coletiva n. 32.159/97, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF unicamente em desfavor do Distrito Federal, de forma que os efeitos do julgado somente alcançaram os servidores públicos vinculados à administração direta.
2. A exequente era servidora da Fundação Educacional do Distrito Federal – FEDF à época dos fatos, órgão que integrava a administração indireta e que foi incorporado à Secretaria de Educação do Distrito Federal somente no ano 2000. Assim, não ostenta legitimidade ativa para promover o cumprimento da sentença de título judicial lavrado em proveito exclusivo dos servidores do Distrito Federal.
3. Além disso, a categoria integrada pela exequente, titular do cargo de assistente de educação, era representada pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal, que ajuizou a ação coletiva n. 59.888/96 com o mesmo objeto daquela movida pelo SINDIRETA/DF, na qual, da mesma forma, foi prolatada sentença favorável. Nessa esteira, deve-se reconhecer que a apelante carece de legitimidade para executar individualmente a sentença proferida na ação coletiva n. 32.159/97 também com esteio no princípio da unicidade sindical, a que alude o artigo 8o, incisos II e III, da Constituição Federal.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.